Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-67.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003449-67.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO - CPF: 844.130.501-34 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), HENRIQUE DAMASCENO LIMA DE JESUS - CPF: 444.953.958-31 (ADVOGADO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DAMASCENO LIMA DE JESUS - CPF: 444.953.958-31 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO - CPF: 844.130.501-34 (RECORRIDO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003449-67.2022.8.11.0010 -
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara - MT
.

RECORRENTES: JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO.

TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

RECORRIDOS: JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO.

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO – DINHEIRO NÃO DISPONIBILIZADO AO CLIENTE – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO DA COLEGIALIDADE –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Rejeito a preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita arguida pela parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da parte TECNOLOGIA BANCARIA S.A., eis que, a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente, fato que a torna legitima para figurar no polo passivo da presente demanda.

3.
A prestação do serviço pelas empresas recorrentes foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos a falha na prestação de serviços bancários, ante a retenção de numerário no momento do saque em caixa eletrônica, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

4.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

5.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença que condenou solidariamente as empresas reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como, ao pagamento no importe de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
a título de devolução em dobro do valor descontado, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrida/recorrente TECNOLOGIA BANCARIA S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, face o mínimo recursal. Condeno a parte recorrente/recorrida JOAO FERNANDES NARCISO DO PRADO ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023